Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707777-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA AGRAVADO: RAQUEL RUZIGUIM PINTO, RONALDO DA SILVA FARIAS, SHEYLA VALENTE LEAO FARIAS, SIDNEY VALENTE LEAO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos autos, instada a se manifestar acerca de eventual persistência de interesse no exame do mérito deste recurso, a agravante acorrera aos autos informando seu desinteresse no prosseguimento do recurso defronte a perda do objeto recursal[1]. Diante do exposto, acolho a manifestação advinda da agravante, por meio da qual propugnara o reconhecimento da perda do objeto recursal, como desistência do agravo de instrumento que aviara, até porque efetivamente restara prejudicado diante da reconsideração da decisão agravada Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudidas essa diligência e operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71393208 (fl. 83).